Tribunal: TJBA
Processo: 0300243-33.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0300243-33.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Advogado(s): JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO, CÉSAR AUGUSTO TERRA APELADO: RAIMUNDO NUNES REIS Advogado(s): EVANDRO BATISTA DOS SANTOS, ADSON ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN/ SISBACEN, CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. INDEVIDA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO JUNTO À PLATAFORMA. BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCLUSÃO DO REGISTRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0300243-33.2013.8.05.0022, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.